Tribunal: STM
Processo: 7000880-74.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA E CONDENAÇÃO DE ACUSADO NAS PENAS DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DPU. ABSOLVIÇÃO DE COACUSADO QUANTO AO DELITO DE PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. I. Pedido da acusação de afastamento da coisa julgada. Rejeição. Sentença criminal absolutória proferida por autoridade incompetente, à luz do art. 124 da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 9, inciso III, alínea “a”, do CPM, não há que se falar em desconstituição da coisa julgada porquanto houve o favorecimento ao Réu. Prevalência dos princípios favor rei e do favor libertatis, bem como do ne bis in idem. II. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram configuradas em face das provas testemunhal e pericial quanto ao delito de peculato, no qual o Acusado, valendo-se da função de atirador de fuzil metralhadora, desviou munição de uso restrito, portou-as e forneceu-as ao corréu, agindo em concurso material, incorrendo no crime contra a Administração Militar e no tipo descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. III. As teses defensivas de absolvição do Acusado no tocante ao crime de peculato por inexistência de dolo e, em consequência, por atipicidade da conduta, restaram infrutíferas. IV. A tese alternativa de incidência do princípio da consunção não merece acolhimento, pois o crime de peculato tem como objeto jurídico tutelado a Administração Militar, resguardando-a em sua moralidade (probidade) e a ordem administrativa, como bens jurídicos imediatos; e, apesar de não possuir natureza patrimonial, o peculato possui como bem jurídico mediato o patrimônio. V. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) possui como bens jurídicos tutelados a segurança e a paz públicas, presumindo a ocorrência de dano, sendo dispensável o seu resultado naturalístico, sendo que os delitos acima foram praticados em tempo e em locais diversos. VI. Alteração da dosimetria da pena indeferida, pois a pena-base, na primeira fase, foi fixada acima do mínimo legal, ante a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas. VII. Desprovimento dos apelos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000880-74.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: THALES HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ATHOS CESAR SALLES DE SOUZA (OAB SP473333)
APELADO: VALDIR DOS SANTOS INÁCIO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GABRIEL PEDROSO DA SILVA (OAB SP423056)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA ACUSAÇÃO E AO APELO DA DEFESA, MANTENDO
INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000880-74.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: THALES HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ATHOS CESAR SALLES DE SOUZA (OAB SP473333)
APELADO: VALDIR DOS SANTOS INÁCIO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GABRIEL PEDROSO DA SILVA (OAB SP423056)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MPM.
AFASTAMENTO DA COISA JULGADA E CONDENAÇÃO DE
ACUSADO NAS PENAS DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO
DA DPU. ABSOLVIÇÃO DE COACUSADO QUANTO AO DELITO DE
PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. DESPROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES.
I. Pedido da acusação de afastamento da coisa julgada. Rejeição. Sentença
criminal absolutória proferida por autoridade incompetente, à luz do art. 124 da
Constituição Federal de 1988 c/c o art. 9, inciso III, alínea “a”, do CPM, não há
que se falar em desconstituição da coisa julgada porquanto houve o
favorecimento ao Réu. Prevalência dos princípios favor rei e do favor libertatis,
bem como do ne bis in idem.
II. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram configuradas em face
das provas testemunhal e pericial quanto ao delito de peculato, no qual o
Acusado, valendo-se da função de atirador de fuzil metralhadora, desviou
munição de uso restrito, portou-as e forneceu-as ao corréu, agindo em concurso
material, incorrendo no crime contra a Administração Militar e no tipo descrito
no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.
III. As teses defensivas de absolvição do Acusado no tocante ao crime de
peculato por inexistência de dolo e, em consequência, por atipicidade da
conduta, restaram infrutíferas.
IV. A tese alternativa de incidência do princípio da consunção não merece
acolhimento, pois o crime de peculato tem como objeto jurídico tutelado a
Administração Militar, resguardando-a em sua moralidade (probidade) e a
ordem administrativa, como bens jurídicos imediatos; e, apesar de não possuir
natureza patrimonial, o peculato possui como bem jurídico mediato o
patrimônio.
V. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da
Lei nº 10.826/2003) possui como bens jurídicos tutelados a segurança e a paz
públicas, presumindo a ocorrência de dano, sendo dispensável o seu resultado
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

naturalístico, sendo que os delitos acima foram praticados em tempo e em locais
diversos.
VI. Alteração da dosimetria da pena indeferida, pois a pena-base, na primeira
fase, foi fixada acima do mínimo legal, ante a existência de 2 (duas)
circunstâncias judiciais negativas.
VII. Desprovimento dos apelos. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
Acusação e ao da Defesa, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Presentante do
Ministério Público Militar e pelo causídico Dr. Athos César Salles de Souza, em desfavor da
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
em 28 de setembro de 2023.
O Decisum, preliminarmente, reconheceu de ofício, como coisa julgada, a
prática delitiva prevista no art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que
pesa sobre Valdir dos Santos Inácio, no presente feito. No mérito, deu provimento parcial ao
pedido formulado na Denúncia, e o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, como incurso no art. 254, caput, do CPM, com a fixação do regime
fechado, na forma do art. 33, § 1º, alínea a, e § 3º, bem como ainda, do art. 34, ambos do CP,
com o direito de apelar em liberdade.
Em relação a Thales Henrique da Rocha Araújo, o Magistrado Federal julgou
procedente o pedido contido na Inicial e condenou-o à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM e do art. 16,
caput, da Lei nº 10.826/2003, fixou o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea b,
e § 2º, alínea b, bem como ainda, do art. 35, ambos do CP, com o direito de apelar em
liberdade.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de Inquérito
Policial Militar, instaurado mediante a Portaria nº 39 – Div Pes/5º BIL de 27/4/2022, por
determinação do Comandante do 5º Batalhão de Infantaria Leve, para fins de apurar conduta
do militar – Thales Henrique da Rocha Araújo – por ter, em sua posse, lote de munição
composto por 150 (cento e cinquenta) munições calibre 5.56; 50 (cinquenta) munições calibre
7,62; e 73 (setenta e três) munições de festim calibre 5.56, o qual foi preso em flagrante,
alegando ter entregado a referida munição a um elemento também preso, na mesma ocasião,
por tráfico de substâncias entorpecentes ilegais (evento 1, DOC1, fl. 4).
O Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida, lavrado perante a Delegacia de
Polícia de Lorena/SP, emitido em 23 de abril de 2022, noticia a prisão em flagrante de Thales
Henrique da Rocha Araújo pela prática delitiva, em tese, da conduta descrita no art. 16, caput,
da Lei nº 10.826/2003, e de Valdir dos Santos Inácio (vulgo Dinho), pela conduta, em tese,
tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (evento 1, DOC1, fls. 11/15).
Adiante, na audiência de custódia realizada, no dia 24 de abril de 2022, pela
Juíza de Direito da Comarca de Guaratinguetá/SP, nos autos do APF nº 1500370-
16.2022.8.26.0621, foi concedida liberdade provisória a Thales Henrique da Rocha Araújo e
a prisão em flagrante de Valdir dos Santos Inácio a qual foi convertida em preventiva, na
forma do art. 310, inciso II, do CPP (evento 1, DOC1, fls. 22/24).
No referido procedimento investigatório, foi promovido o arquivamento dos
autos pelo Ministério Público em relação a Thales Henrique da Rocha Araújo, no tocante ao
crime de tráfico de substâncias entorpecentes, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP,
homologado pela autoridade judiciária em 1º de junho de 2022. Já em relação ao crime de
posse irregular de arma de uso restrito, inferiu-se a prática de crime militar próprio pelo órgão
Acusador, requerendo-se o seu desmembramento, com a remessa dos autos a esta Justiça
Especializada, que foi deferido pelo Juiz da Comarca de Cachoeira Paulista/SP, mediante a
Decisão já citada (evento 178, DOC1).
Cumpre registrar que Valdir Santos Inácio respondeu ao Processo nº 1500370-
16.2022.8.26.0621, perante a 2ª Vara da Comarca de Cachoeira Paulista/SP, pela conduta
prevista no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, no qual foi absolvido mediante a Sentença
por não existir prova suficiente para a sua condenação; e, ainda, foi condenado pelo crime
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, cuja condenação foi confirmada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual deu provimento parcial ao apelo defensivo para
tão somente reduzir a reprimenda imposta de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, com trânsito em julgado (evento 178, DOC1).
O Encarregado da Inquisa, Maj Rafael Victório Ramirez, concluiu pela
existência de indícios de crime por parte do então Sd Thales Henrique Araújo, por ter
subtraído munição do 5º Batalhão de Infantaria Leve, que foi homologado pela autoridade
militar competente (evento 1, DOC4, fls. 30/33 e 36).
Em promoção datada de 23 de agosto de 2022, o Presentante do Ministério
Público Militar ofereceu a Denúncia em desfavor de Thales Henrique da Rocha Araújo e de
Valdir dos Santos Inácio, imputando-lhes as práticas delituosas a seguir:
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de IPM instaurado no Comando do 5º Batalhão de Infantaria Leve, situado em
Lorena/SP, com a finalidade de apurar o desaparecimento de munições pertencentes ao
Exército Brasileiro.
Dessa forma, durante as investigações policiais militares, apurou-se que o Sd Thales Henrique
da Rocha Araújo, primeiro denunciado, pertencente ao efetivo do 5º BIL, foi preso em
flagrante delito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo pela prática do crime de posse
ilícita de munições, na data de 23 de abril de 2022, por volta das 17h, no município de
Cachoeira Paulista, na residência do seu amigo Valdir dos Santos Inácio, segundo
denunciado, que atende pela alcunha “Dinho”, este preso por porte de substâncias
entorpecentes, segundo consta do Boletim de Ocorrência nº 1163-1.2022, de 23 de abril de
2022, da Delegacia de Polícia de Cachoeira Paulista (evento nº 1, item, 1 do e- proc.).
Consta dos autos que populares acionaram a Polícia Militar para averiguar atos praticados
por “Dinho” na data dos fatos, na medida em que o aludido civil teria sido avistado efetuando
vários disparos de arma de fogo no quintal de sua residência.
Assim que chegaram ao local, “Dinho” permitiu a entrada dos policiais em sua residência e
afirmou que recebeu diversas munições de diferentes calibres do seu amigo que servia no
Exército, o primeiro denunciado Thales Henrique da Rocha Araújo, conduzindo os policiais
até o local em que guardou as aludidas munições, que estavam acondicionadas em uma
sacola, assim relacionadas: 150 (cento e cinquenta) munições calibre 5.56; 50 (cinquenta)
munições calibre 7,62 e 73 (setenta e três) munições de festim calibre 5.56, todas devidamente
apreendidas pela autoridade policial.
“Dinho” também apresentou aos policiais várias substâncias entorpecentes, sendo todas
apreendidas e o referido civil preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas; já o
Sd Thales Henrique da Rocha Araújo foi preso por posse ilícita de munições (art 16 da Lei nº
10.826/2003- Estatuto do Desarmamento).
O Sd Thalles Henrique da Rocha Araújo foi solto em decisão judicial proferida na audiência
de custódia que se seguiu à prisão (evento nº 1- item 1 do e-proc.).
A partir da notícia da prisão do Sd Thales, instaurou-se o IPM na unidade militar para apurar
os fatos envolvendo o porte das aludidas munições, tendo início a investigação policial militar.
O Sd Thales Henrique da Rocha Araújo, interrogado no IPM, utilizou-se do direito ao silêncio
(cf. oitiva anexada ao evento nº 1, item 2 do e-proc.).
Já o 3º Sgt Luiz Felipe Januário Fortes, inquirido no IPM, disse que o primeiro denunciado
lhe afirmou que desviou as munições apreendidas em sua posse no exercício de adestramento
“Aratu IV-2022”, levado a efeito na unidade militar (cf. oitiva anexada ao evento nº 1 – item 2
do e-proc.).
O Cap. Leonardo Sant’anna Canzi disse que foram executar atividade de tiro na Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN) e que o primeiro denunciado desempenhou a função de
atirador de fuzil-metralhadora de grupo de combate e que seria possível a subtração das
munições porque a atividade era dinâmica e não havia no local do exercício rígido controle
das munições de fato consumidas e das respectivas sobras, afirmando ainda que o primeiro
denunciado recebeu naquele dia cerca de 1.000 (mil) munições. Tais declarações foram
confirmadas pelo 2º Ten. Paulo Vitor Pereira Torres (cf. oitivas anexadas ao evento nº 1, item
2 do e-proc.).
O primeiro denunciado, Sd. Talles Henrique da Rocha Araújo foi novamente interrogado
acerca dos fatos, em atendimento à requisição do MPM, oportunidade em que negou ter
desviado as munições encontradas na residência de “Dinho”, afirmando que ambos são
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vizinhos, que frequenta sua casa há dois anos e que as munições foram por ambos
encontradas nas redondezas (cf. inquirição anexada ao evento nº 17).
As munições apreendidas foram periciadas pelo Instituto de Criminalística em
Guaratinguetá/SP, elaborando-se a respeito os laudos periciais anexados ao evento nº 17 do e-
proc.; além disso, o 5º BIL, atendendo à requisição do MPM, examinou os dados constantes
desses laudos a partir dos códigos de virola registrados nos cartuchos, realizando o
cruzamento com os dados insertos na guia de fornecimento de materiais nº 180, e concluiu que
as aludidas munições de fato pertencem ao acervo patrimonial da unidade militar (cf.
relatório de fls.39-41 anexado ao evento nº 17).
Agindo assim, o primeiro denunciado Sd. Talles Henrique da Rocha Araújo incorreu no crime
descrito no art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM) – peculato e também no delito
previsto art. 16 da Lei nº 10.826/2003 - posse ilícita de munição de uso restrito, eis que,
inicialmente, se apropriou das munições acima descritas, sobre as quais mantinha posse em
razão do exercício militar para o qual havia sido previamente escalado (exercício de
adestramento “Aratu IV-2022”) e deixando o quartel na posse de 150 (cento e cinquenta)
munições calibre 5.56; 50 (cinquenta) munições calibre 7,62 e 73 (setenta e três) munições de
festim calibre 5.56, todas pertencentes ao 5º Batalhão de Infantaria Leve (5º BIL), para, em
seguida, repassá-las ao segundo denunciado Valdir dos Santos Inácio, o “Dinho”, mantendo a
posse sobre essas munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
De outro lado, o segundo denunciado Valdir dos Santos Inácio, o “Dinho”, agindo assim,
incorreu no delito previsto no art. 254, caput, do CPM – receptação e também no crime
previsto no art. 16 da Lei nº 10826/2003 – posse de munições de uso restrito, na medida em
que adquiriu do primeiro denunciado Sd Talles Henrique da Rocha Araújo, em proveito
próprio, 150 (cento e cinquenta) munições calibre 5.56; 50 (cinquenta) munições calibre 7,62
e 73 (setenta e três) munições de festim calibre 5.56, todas pertencentes ao 5º Batalhão de
Infantaria Leve (5º BIL), oriundas de anterior crime de peculato-apropriação, tendo ciência
da origem criminosa desses bens, mantendo sobre eles posse sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Por todo o exposto, o MPM denuncia o Sd. Talles Henrique da Rocha Araújo como incurso no
art. 303, caput, do CPM, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 79 do
CPM; e Valdir dos Santos Inácio, o “Dinho” como incurso no art. 254, caput, e no art. 16,
caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 79, do CPM, requerendo a V. Exa. seja recebida
e autuada a presente peça acusatória, devendo os denunciados serem citados para se verem
processar e julgar pela Justiça Militar da União, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
(evento 22, DOC1).
O recebimento da peça Inicial se deu em 29 de agosto de 2022 por estar
revestida das formalidades legais e, dentre outras diligências, foi determinada a intimação da
Defesa para apresentar o rol de testemunhas. Após, foi realizada a conclusão dos autos para
designação de data para realização de audiência una de instrução (evento 1, DOC2).
Os Acusados, à época do delito, ocorrido em 23 de abril de 2022, contavam
com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, cada um, em face das datas de nascimento de 23
de julho de 1999 (Thales), e 23 de outubro de 1982 (Valdir) (APM nº 7000216-
17.2022.7.02.0002, PARTES E REPRESENTANTES).
A citação dos Apelantes se deu em 21 de setembro de 2022 (Thales Henrique da
Rocha Araújo), por vídeo confirmatório, ocasião em que declarou ficar a sua defesa a cargo
do Dr. Athos César Salles de Souza, OAB/SP 473.333; e, no dia 5 de outubro de 2022, foi
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

citado Valdir dos Santos Inácio, ocasião em que, de igual forma, declarou ter advogado
constituído, Dr. Gabriel Pedroso da Silva (evento 11, DOC1 e evento 15, DOC1).
Mediante a Petição protocolada em 3 de outubro de 2022, a Defesa de Thales
apresentou rol de testemunhas, indicando o 2º Ten Yuri Dantas, o Cap Felipe Vieira, o 3º Sgt
Jean Lucas e o Cap Cássio Silva (evento 14, DOC1).
Já a Defesa de Valdir, em manifestação de 3 de novembro de 2022, alegou
inexistir rol de testemunhas a ser indicado, requerendo assim que elas fossem apresentadas
pela Acusação. E, na mesma assentada, anexou mandato de procuração, em prol do Dr.
Gabriel Pedroso da Silva (evento 19, DOC1 e evento 19, DOC2).
O Juiz Federal da Justiça Militar da União designou o dia 5 de dezembro de
2022 para a oitiva de 3 (três) testemunhas de acusação, 4 (quatro) testemunhas de defesa,
bem como a qualificação e o interrogatório dos Acusados por sistema de videoconferência.
Adiante, a pedido do Ministério Público Militar, foi redesignada pelo Magistrado Federal
para o dia 12 de dezembro de 2022 (evento 21, DOC1; evento 37, DOC1; e evento 42,
DOC1).
Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas de Acusação, quais sejam:
Leonardo Sant’anna Canzi, Paulo Vitor Pereira Torres e Luiz Felipe Januário Fortes. Após, o
Presentante do Ministério Público Militar requereu vista dos autos, para se manifestar quanto
à prova oral coligida, que foi deferido pelo Magistrado, no prazo de 5 (cinco) dias (evento
63, DOC1; evento 64, DOC1 a 10).
Em promoção datada de 10 de janeiro de 2023, o Promotor de Justiça Militar
manifestou interesse na complementação da prova oral, arrolando as testemunhas: Sgt Jean
Lucas, Cap Canzi, Sd Ribeiro Silva e Sd Silva Martins, que foi deferido pelo Magistrado,
tendo este designado o dia 9 de março de 2023, para a referida oitiva, a ser realizada de modo
telepresencial. No dia 3 de fevereiro de 2023, houve Despacho retificando o anterior,
esclarecendo que, na data aprazada, seriam ouvidos o Sgt Jean Lucas e os Sds Ribeiro Silva e
Silva Martins. Esclareceu ainda que o Cap Canzi já foi ouvido no dia 12 de dezembro de
2022 (evento 68, DOC1; evento 72, DOC1; evento 83, DOC1).
No dia 9 de março de 2023, foram ouvidas as testemunhas complementas
arroladas pela Acusação: Wellington Hime da Silva Martins, Rafael Andrew Ribeiro Silva e
Jean Lucas de Campos Conceição. A Acusação se deu por satisfeita quanto à sua prova
testemunhal. Em seguida, a Defesa de Valdir declarou não ter testemunhas a indicar. Após, os
autos foram conclusos para fins de designação de data para a oitiva das testemunhas da
Defesa de Thales, a qual foi aprazada para o dia 11 de maio de 2023 e posteriormente
redesignada para o dia 19 de junho de 2023, e, logo em seguida, a pedido do MPM, para o dia
27 de junho de 2023 (evento 95, DOC1; evento 96, DOC1 a 5; evento 97, DOC1; evento
118, DOC1; evento 137, DOC1).
No dia 27 de junho de 2023, foram ouvidas as testemunhas da Defesa de
Thales, já nominadas, tendo a Defesa se dado por satisfeita. Os Acusados, após serem
cientificados de suas garantias constitucionais, foram qualificados e interrogados, na forma
da lei. Adiante, foi aberta vista às Partes, para os fins do art. 427 do CPPM (evento 155,
DOC1; evento 156, DOC1 a 7).
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Presentante do Ministério Público Militar nada requereu no prazo previsto no
art. 427 do CPPM. Na mesma ocasião, já se antecipou e apresentou as suas alegações
escritas, em que postulou a condenação dos Acusados, nos termos da peça Inicial (evento
159, DOC1 e evento 160, DOC1).
A Defesa de Thales requereu a juntada aos autos da seguinte prova documental:
Normas Gerais de Ação (NGA) do 5º Batalhão de Infantaria Leve; livro do Oficial de Dia e
do Comandante da Guarda do 5º Batalhão de Infantaria Leve; tramitação da munição no
Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS); ordem de instrução e ordem de
operações referente a Aratu IV na AMAN; plano de ação e segurança no Exército da Aratu
IV, que foram deferidos pelo Juízo e devidamente cumpridos em 26 de julho de 2023 (evento
164, DOC1; evento 169, DOC1; evento 189, DOC1 e evento 189, DOC2 a 9).
O prazo aludido no art. 427 do CPPM transcorreu in albis para a Defesa de
Valdir (evento 165, DOC1).
Ao tomar conhecimento do fato de estar Valdir dos Santos Inácio respondendo à
ação penal perante a Justiça Comum pelo mesmo fato tipificado nesta Justiça Militar, o
Magistrado chamou o feito à ordem e determinou ao cartório que providenciasse a juntada
das peças principais, o que foi cumprido em 14 de julho de 2023. Após, reabriu o prazo do
art. 427 do CPPM para as Partes (evento 177, DOC1 e evento 178, DOC1).
O Ministério Público Militar, ao se manifestar quanto ao aludido Despacho,
ressaltou não ter nada a requerer em sede de diligências e, ainda, que já apresentou as suas
alegações escritas. No tocante à documentação acostada aos autos, requereu ao Juízo que este
oficiasse à 2ª Vara Criminal de Cachoeira Paulista/SP, informando que a competência para o
processamento e julgamento do delito de posse/porte ilícita de munição de uso restrito do
Exército Brasileiro, imputado ao acusado Valdir dos Santos Inácio, pertence à Justiça Militar
da União. Ao final, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público do Estado de São
Paulo para que, se entendesse cabível, analisasse a possibilidade de requerer a litispendência
em relação a essa parte da acusação (evento 183, DOC1).
A Defesa de Valdir, bem como a de Thales foram intimadas e nada requereram
em sede de diligências (evento 186, DOC1; evento 187, DOC1; evento 194, DOC1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da União, em Decisão proferida no dia 21 de
agosto de 2023, abriu vistas às Defesas, para os fins do art. 428 do CPPM, cabendo ainda
informar expressamente, na ocasião, se desejavam a realização de sessão de julgamento,
tendo em vista a competência monocrática do Magistrado (evento 199, DOC1).
A Defesa de Valdir dos Santos Inácio, em alegações escritas, postulou a sua
absolvição do crime previsto no art. 254 do CPM por não restar configurado de que tinha o
conhecimento da origem ilícita das munições. No que tange ao delito de posse ou porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito, arguiu preliminar de nulidade do feito, por haver clara ofensa
ao princípio do ne bis in idem, porquanto ninguém pode ser processado e condenado 2 (duas)
vezes pelo mesmo crime (evento 203, DOC1).
O Thales Henrique da Rocha Araújo, por intermédio de seu advogado, postulou
a sua absolvição, no tocante ao crime do art. 303 do CPM, seja pela ausência de dolo, seja
pela atipicidade de sua conduta. No tocante ao crime descrito no art. 16, caput, da Lei nº
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), argumentou que não
restou caracterizado que o Acusado portava a munição sem autorização, porque o dispositivo
contido no art. 6º, inciso I e seu § 1º, da Lei nº 10.826/2003 autoriza o porte para os
integrantes das Forças Armadas, ainda que fora de serviço.
Adiante, a Defesa requereu, caso não fossem acolhidas as citadas teses, a
aplicação do princípio da consunção, devendo o crime de porte/posse ilegal de armas ser
absorvido pelo delito descrito no art. 303 do CPM.
Ou, subsidiariamente, requereu a desclassificação de sua conduta para o delito
de dano, previsto no art. 259 do CPM por ter o Acusado destruído e inutilizado certa
quantidade de munição. Alternativamente, em caso de manutenção da Sentença,
considerando-se, segundo a Defesa, as circunstâncias judiciais favoráveis, pleiteou a
imposição do regime inicial aberto para o eventual cumprimento de pena privativa de
liberdade a ser aplicada, com o direito de apelar em liberdade (evento 205, DOC1).
Estando o processo em ordem, o Magistrado Federal, diante do interesse da
Defesa de Thales Henrique da Rocha Araújo em participar da sessão de julgamento, designou
o dia 27 de setembro de 2023. Em se tratando de julgamento monocrático, o Magistrado,
excepcionalmente, tornou facultativo às Partes o comparecimento na referida sessão.
Posteriormente, em atendimento ao pleito defensivo, foi redesignada para o dia 28 de
setembro de 2023 (evento 205, DOC1; evento 207, DOC1; evento 214, DOC1 e evento
217, DOC1).
A sessão de julgamento foi realizada na data aprazada. A Defesa do acusado
Thales reiterou, em alegações orais, os termos de suas alegações escritas. Não houve réplica.
Na referida audiência, preliminarmente, o Magistrado Federal reconheceu, de
ofício, como coisa julgada, a prática delitiva prevista no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003,
que pesa sobre Valdir dos Santos Inácio, no presente feito. No mérito, deu provimento parcial
ao pedido formulado na Denúncia, e o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, como incurso no art. 254, caput, do CPM, com a fixação do regime
inicial fechado, na forma do art. 33 § 1º, alínea a e § 3º, bem como ainda, art. 34, ambos do
CP, com o direito de apelar em liberdade.
E, ainda, em relação a Thales Henrique da Rocha Araújo, o Magistrado Federal
julgou procedente o pedido contido na Inicial e condenou-o à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM e
do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, fixou o regime inicial semiaberto, nos termos do art.
33, § 1º, alínea b e § 2º, alínea b, bem como ainda, art. 35, ambos do CP, com o direito de
apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc no dia 28 de setembro de 2023; a
expedição da intimação para o Ministério Público Militar se deu em 28 de setembro de 2023;
e para as Defesas de Thales e de Valdir, no dia 30 do mesmo mês; a confirmação da
intimações se deu em 6 de outubro, para o primeiro; pessoalmente para Valdir em 3 de
outubro de 2023, e para a sua Defesa, no dia 10 de outubro de 2023; para o MPM no dia 8 de
outubro de mesmo ano, com o recurso da Acusação interposto no dia 16 de outubro de 2023;
o da Defesa de Thales em 6 de outubro de igual ano (evento 233, DOC1; eventos 236; 242;
243; 246; evento 245, DOC1; evento 248; evento 252, DOC1; evento 247, DOC1).
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O trânsito em julgado para a Acusação em relação a Thales Henrique da Rocha
Araújo e para a Defesa de Valdir dos Santos Inácio se deu em 17 de outubro de 2023 (evento
254, DOC1 e evento 255, DOC1).
O Ministério Público Militar, em suas Razões Recursais, inicialmente, requereu
o afastamento da preliminar de coisa julgada, reconhecida na Sentença, sustentando que a
Justiça Militar da União é o foro competente para o processamento e o julgamento dos delitos
imputados aos Acusados. Sustentou que resta comprovada a conduta delituosa de porte/posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito praticada por Valdir (evento 3, DOC1).
Em Contrarrazões Recursais, a Defesa de Valdir dos Santos Inácio postulou o
desprovimento do Apelo da Acusação, para que fosse mantida a Sentença recorrida, evocando
o princípio do non bis in idem, quanto ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº
10.826/2003.
Requereu, ainda, a Defesa, a reforma do Decisum, com a sua absolvição, no
tocante ao crime de receptação, por inexistência de provas quanto à sua participação para o
delito.
Ao final, postulou, em caso de manutenção da condenação, a fixação da pena no
seu mínimo legal bem como do regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena
(evento 3, DOC4).
A Defesa de Thales Henrique da Rocha Araújo pleiteou a sua absolvição no que
tange ao crime do art. 303 do CPM, por inexistência de dolo e, consequentemente, por
atipicidade da conduta, na forma do art. 483 (sic), inciso III, do CPM.
Aduziu ainda que, em não sendo este o entendimento da Corte, seja aplicado o
Princípio da Consunção, em razão de o suposto ato de portar as munições se encontra
intrinsicamente ligado ao crime de peculato, devendo ser por este absorvido, por ser mais
grave.
Ao final, a Defesa requereu, em caso de manutenção da condenação, a reforma
da dosimetria da pena, na sua primeira fase, com a sua redução, no tocante ao delito do art.
303 do CPM (evento 3, DOC2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo conhecimento de ambos os
Apelos e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo da Acusação por entender que as garantias
individuais de matriz constitucional dos Acusados devem ser preservadas, não podendo
responder novamente pelos mesmos fatos apontados. No tocante ao Apelo Defensivo, de
igual forma, pelo seu desprovimento, com a manutenção da Sentença recorrida (evento 11,
DOC1).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos
previstos em lei, devendo ser conhecidos. No mérito, não merecem ser providos os Apelos
da Acusação e o da Defesa pelas razões abaixo aduzidas.
Após a análise das provas coligidas em Juízo, com a sua valoração, formulou-se
a convicção de que a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, deve ser mantida.
Para tanto, trazem-se os apontamentos e as razões abaixo aduzidas.
1. Recurso do Ministério Público Militar
O Ministério Público Militar, em suas Razões Recursais, inicialmente, requereu
o afastamento da preliminar de coisa julgada, reconhecida na Sentença, sustentando que a
Justiça Militar da União é o foro competente para o processamento e o julgamento do delito
imputado a Valdir dos Santos Inácio pela prática de porte/posse ilegal de munição de uso
restrito. Sustentou, ainda, que tal conduta resta amplamente comprovada nos autos.
Os fatos descritos na Denúncia, deste feito, em relação a Valdir dos Santos
Inácio, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, foram, de igual
forma, processados perante a 2ª Vara Criminal de Cachoeira Paulista/SP, conforme aponta a
Denúncia, nos autos da Ação Penal 1500370-16.2022.8.26.0621, recebida em 1º de junho de
2022 (evento 178, DOC1, fls. 7/9).
Adiante, no aludido processo, em sede de alegações finais, o Ministério Público
requereu a absolvição do Acusado da prática do delito tipificado no art. 16 da Lei nº
10.826/2003. Na Sentença proferida no dia 22 de agosto de 2022 pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Cachoeira Paulista/SP, o Acusado Valdir dos Santos Inácio foi
absolvido da referida conduta criminal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP, por
entender o Magistrado que “as provas não sustentam a acusação suficientemente, já que,
apesar de haver convergência quanto aos desvios feitos por THALES, não ficou clara a
participação do Réu no desvio ou na guarda das munições.” (evento 178, DOC1, fls. 10/21).
No mesmo processo, em sede de Apelação Criminal, houve recurso exclusivo
da Defesa de Valdir dos Santos Inácio, no qual a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, no dia 22 de março de 2023, por unanimidade, deu provimento
parcial ao apelo apenas para redimensionar a pena imposta, reduzindo a pena-base para 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal,ficando mantidos os
demais termos da Sentença (evento 178, DOC1, fls. 22/29).
A Decisão acima referida transitou em julgado no dia 13 de abril de 2023
(evento 178, DOC1, fl. 30).
A tese da Acusação, delineada em sede de Razões Recursais, não merece
provimento. Apesar de a Sentença e, posteriormente, o Acórdão da Apelação Criminal terem
sido proferidos por autoridade judiciária incompetente, à luz do art. 124 da CF/1988
combinado com o art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM (com a redação dada pela Lei nº
13.491/2017), e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, deve-se levar em consideração os
princípios do favor rei e do favor libertartis, bem como o ne bis in idem.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para Aury Lopes Jr, in Direito Processual Penal
1, o instituto da coisa julgada,
no âmbito da esfera processual penal, recebe tratamento diferenciado da seara cível, como se
verifica na sua obra abaixo:
A coisa julgada no processo penal é peculiar, pois somente produz sua plenitude de efeitos
(coisa soberanamente julgada) quando a sentença for absolutória ou declaratória de extinção
da punibilidade, pois nesses casos não se admite revisão criminal contra o réu (pro societate),
ainda que surjam (novas) provas cabais da autoria e materialidade. Trata-se de uma opção
democrática (fortalecimento do indivíduo) de cunho político-processual, de modo que, uma
vez transitada em julgado a sentença penal absolutória, em nenhuma hipótese aquele réu
poderá ser novamente acusado por aquele fato natural.
A doutrina bem esclarece o tema, como se vê na obra As nulidades no processo
2, como se segue:
Como já se viu, a coisa julgada exerce o papel de sanatória geral dos atos nulos, e até dos
inexistentes praticados no processo, antes da sentença; só mediante revisão criminal ou
habeas corpus poderá ser arguida a nulidade ou a inexistência de atos processuais, cobertos
pela coisa julgada material (CPP, art. 621, I e II). Não haverá, assim, a possibilidade de
desconstituir a coisa julgada para que tenha favorecido o réu. Mas, em se tratando de
sentença inexistente (proferida por juiz constitucionalmente incompetente, em contraste com o
art. 5º, LIII, da CF), esta simplesmente não transitaria em julgado, sendo nenhuma sua
eficácia. Poderia o vício ser declarado pro societate, formulando a acusação nova pretensão
punitiva e, na arguição de coisa julgada oferecida pela defesa (arts. 95, V, e 110 do CPP)
argumentar com a não-ocorrência desta, por ser a sentença inexistente?
Não. Em se tratando de processo penal, o rigor técnico da ciência processual há de ceder
perante os princípios maiores do favor rei e do favor libertatis. E o dogma do ne bis in idem
deverá prevalecer, impedindo nova persecução penal a respeito do fato delituoso que foi
objeto de outra ação.
É certo que o ne bis in idem, como impedimento para o segundo juiz de manifestar-se em outro
processo, contra o mesmo réu e pelo mesmo fato, é princípio que se liga tecnicamente à coisa
julgada, em sua função negativa. E que, na hipótese de sentença juridicamente inexistente,
não se forma a coisa julgada. Mas, no terreno da repressão penal, no qual mitiga-se no
processo penal a distinção entre competência absoluta e relativa.
[...]
A competência da Justiça Militar está estabelecida na Constituição Federal, e, assim como
visto, será considerado inexistente o processo referente a crime comum por ela instruído e
julgado e, da mesma forma, aquele por crime militar cuja instrução e decisão foram
realizadas pela Justiça comum. Se o réu foi condenado e a sentença transitou em julgado,
necessária outra denúncia na Justiça competente, renovando-se todos os atos processuais.
Mas, se houve absolvição e formação de coisa julgada, apesar de inexistente o processo, o
princípio ne bis in idem, que no processo penal assume dimensão de proteção autônoma e
especial, impede nova acusação e julgamento. [...].
No presente caso, repise-se, o Acusado foi absolvido da prática do crime
previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, por insuficiência de provas, conforme a Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira Paulista, acobertada pelo
trânsito em julgado, e acarretando efeitos de coisa soberanamente julgada.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há mais que se falar em nulidade da referida Decisão, porque
imperam os princípios do favor rei, favor libertatis, não podendo haver uma nova acusação
pelos mesmos fatos em desfavor do mesmo Acusado, em reverência ao ne bis in idem.
A Sentença deve ser mantida, com a incidência do instituto da coisa
soberanamente julgada e, em consequência, com o não provimento do Apelo da Acusação.
A jurisprudência, de igual forma, aponta nesse mesmo sentido, como se verifica
abaixo:
HABEAS
CORPUS.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
PROFERIDA
POR
JUIZ
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NE
REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a declaração de
incompetência absoluta do Juízo se enquadra nas hipóteses de nulidade absoluta do processo.
Todavia, a sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente, embora nula, após
transitar em julgado, pode acarretar o efeito de tornar definitiva a absolvição do acusado,
uma vez que, apesar de eivada de nulidade, tem como consequência a proibição da reformatio
in pejus.
2. O princípio ne reformatio in pejus, apesar de não possuir caráter constitucional, faz parte
do ordenamento jurídico complementando o rol dos direitos e garantias individuais já
previstos na Constituição Federal, cuja interpretação sistemática permite a conclusão de que
a Magna Carta impõe a preponderância do direito a liberdade sobre o Juiz natural. Assim,
somente se admite que este último - princípio do juiz natural - seja invocado em favor do réu,
nunca em seu prejuízo.
3. Sob essa ótica, portanto, ainda que a nulidade seja de ordem absoluta, eventual
reapreciação da matéria, não poderá de modo algum ser prejudicial ao paciente, isto é, a sua
liberdade. Não se trata de vinculação de uma esfera a outra, mas apenas de limitação
principiológica.
4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão proferida nos autos da ação penal que
tramita perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba. (HC nº 146.208/PB, relator
Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em
4/11/2010, DJe de 16/5/2011.)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES
DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHAS (ARTS. 339 E 343,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE
ORIGINÁRIA PELO TJPB. ABSOLVIÇÃO PELO PRIMEIRO CRIME E CONDENAÇÃO
PELO SEGUNDO. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
REPERCUSSÃO DA DECISÃO ANULADA NO JUÍZO COMPETENTE. REFORMATIO IN
PEJUS INDIRETA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA.
1. O arquivamento de notitia criminis direcionada a outra pessoa não pode ser discutido no
presente recurso, na medida em que o risco porventura existente à liberdade de ir e vir de
alguém estaria relacionado com a pessoa acusada, e não com a do ora Recorrente.
2. Ademais, além de já estar precluso o direito de alegar qualquer nulidade do arquivamento
pela via processual própria, é de se destacar que o crime de maus-tratos é de ação penal
pública incondicionada, não sendo necessária a intimação de terceiro da decisão do Juiz que
acata o pedido de arquivamento feito pelo Dominus Litis.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Hipótese em que o Recorrente, em sede de ação penal originária, foi absolvido pelo crime
de denunciação caluniosa e condenado pelo de corrupção de testemunhas a um ano e seis
meses de reclusão, com posterior anulação do processo por esta Corte em razão da
incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, sendo novamente denunciado pelos mesmos
crimes perante o Juízo de primeiro grau.
4. O Juiz absolutamente incompetente para decidir determinada causa, até que sua
incompetência seja declarada, não profere sentença inexistente, mas nula, que depende de
pronunciamento judicial para ser desconstituída. E se essa declaração de nulidade foi
alcançada por meio de recurso exclusivo da defesa, ou por impetração de habeas corpus,
como no caso, não há como o Juiz competente impor ao Réu uma nova sentença mais gravosa
do que a anteriormente anulada, sob pena de reformatio in pejus indireta.
5. A prevalecer a sanção imposta no acórdão condenatório originário, qual seja, de um ano e
seis meses de reclusão, o prazo prescricional é de quatro anos, a teor do art. 109, inciso V, do
Código Penal. Nesse cenário, vê-se que entre a data dos fatos (fevereiro de 1999) e o
recebimento da nova denúncia perante o Juízo de primeiro grau (02 de agosto de 2004)
transcorreu o lapso temporal prescricional.
6. Prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia.
7. Recurso parcialmente provido para decretar a prescrição da pretensão punitiva estatal nos
autos em tela, restando extinta a punibilidade do Recorrente. (RHC n. 20.337/PB, Relatora
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14/4/2009, DJe de 4/5/2009.).
Em relação ao segundo pedido da Acusação, qual seja, de reconhecimento da
conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, a ser imposta a Valdir dos Santos Inácio,
apura-se pela prejudicialidade do pedido, diante da existência de Sentença absolutória, com
trânsito em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cachoeira Paulista/SP,
ocorrido em 13 de abril de 2023. Isso posto, nego provimento ao recurso ministerial.
Dando seguimento a presente análise, verifica-se que houve recurso somente
por parte da Defesa, no tocante a Thales Henrique da Rocha Araújo, quanto ao crime previsto
no art. 303 do CPM e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, conforme explanado nas Razões
Recursais Defensivas. Inicialmente, será feita uma análise pormenorizada quanto à estrutura
dos referidos delitos, para adiante ser examinado o pedido explanado no Apelo Defensivo.
2. Estrutura analítica dos crimes previstos no art. 303 do CPM e no art. 16
da Lei nº 10.826/2003:
2.1 Art. 303 do CPM
O crime de peculato, previsto no art. 303, caput, da Lei Penal Militar, também
denominado de peculato-apropriação, ocorre quando o agente, investido do cargo ou
comissão, obtém a posse ou detenção (desvigiada) do objeto material, dele se apropriando
como se a ele pertencesse, invertendo o título da posse, numa definição clara, o agente se
coloca como dono da coisa. (NEVES, Cícero Robson Coimbra, STREINFINGER Marcelo,
Manual de Direito Penal Militar, São Paulo: Editora Saraiva, p. 1806)
Segundo aponta a Denúncia, o ex-militar, Thales Henrique da Rocha Araújo, na
qualidade de militar e na função de atirador de fuzil metralhadora MINIMI, de grupo de
combate, durante os exercícios de tiro na Academia Militar, previamente escalado para o
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exercício de adestramento “Aratu IV-2022”, teve contato com munição real, de calibre 5,56;
7.62mm; e 73 munições de festim calibre 5.56, todas pertencentes ao 5º Batalhão de
Infantaria Leve (5º BIL).
Ao examinar os fatos e as provas existentes colhidas em Juízo, cheguei à
convicção de que a conduta atribuída ao Acusado se encontra configurada nos autos, a saber.
2.1.1 Autoria
O próprio Acusado, em seu interrogatório, confirmou em juízo que pegou as
munições descritas na inicial assim que o exercício de tiro havia se encerrado. Ressaltou que,
num primeiro momento, as levou para a sua residência, mas tão logo a sua avó as avistou,
começou a passar mal. Então decidiu levá-las para a casa do corréu Valdir dos Santos Inácio.
A sua intenção era devolvê-las ao quartel, porém teve receio de sofrer alguma punição. Num
outro momento do seu depoimento, declarou que esqueceu as munições de uso restrito em
sua mochila.
Ora, não procedem os argumentos defensivos, primeiramente porque o corréu
Vadir, em seu interrogatório, declarou que conhecia a avó de Thales e esta se encontrava bem
de saúde. Quanto à alegação de que havia esquecido na mochila, de igual forma, não merece
acolhimento, porque era um número considerável de munição, chamando a atenção
principalmente pelo seu peso e pelo seu volume.
Em relação à subtração das munições, confessada pelo Acusado, a testemunha
de Acusação, 3º Sgt Luiz Felipe Januário Fortes, homologou tal versão. Segundo o depoente,
no dia da prisão do Acusado, afirmou que estava de Comandante da Guarda e foi quem
efetuou o inventário dos bens. Adiante, após dez dias da prisão do Acusado, o declarante se
encontrava na função de sargento de dia e, ao conduzir os militares que estavam saindo de
serviço, avistou o Acusado, e este estava saindo do PABX. Nessa ocasião, indagou-lhe de que
local havia pegado as munições, tendo-lhe respondido que a subtração teria ocorrido durante
o exercício de Aratu IV.
A testemunha ainda declarou que havia militares presentes e que, ao menos dois
teriam ouvido a conversa, o Sd Wellington Hime da Silva Martins e o Sd Rafael Andrew
Ribeiro Silva. No entanto, ao serem arrolados e depois inquiridos, nada acrescentaram sobre
os fatos.
A subtração das munições restou comprovada embora o Acusado tenha
apresentado a versão de que não pretendia ficar com elas e de que iria devolvê-las. Ora, tal
alegação ficou fragilizada quando o corréu Valdir dos Santos Inácio declarou, em seu
interrogatório, que recebeu uma ligação de Thales lhe informando que teria uma munição
para eles estourarem, que ficasse tranquilo porque já havia sido dado baixa no quartel da
referida munição.
Dessa forma, a autoria se encontra configurada nos autos.
2.1.2 Materialidade
A materialidade, de igual forma, encontra-se caracterizada nos autos em face da
prova documental acostada aos autos.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A começar, no registro do boletim de ocorrência lavrado na Polícia Civil do
Estado de São Paulo, no dia 23 de abril de 2022, consta a apreensão, em flagrante, na
residência de Valdir dos Santos Inácio (vulgo “Dinho), de 150 (cento e cinquenta) cartuchos
intactos de munição calibre 5.56 mm, com lacre nº 00030855; de 50 (cinquenta) cartuchos
intactos de munição calibre 7.62 mm, lacre nº 00030859; de 73 (setenta e três) cartuchos de
munição de festim calibre 5.56 mm, lacre nº 00030856 (evento 1, DOC1, fls. 11/15)
Após a realização de diligências solicitadas pelo presentante do Ministério
Público Militar, para fins de esclarecimento se o material apreendido pertencia ao acervo do
Exército Brasileiro, foram elaborados dois laudos periciais pela Superintendência da Polícia
Técnico-Científica, os quais concluíram:
- Laudo nº 132.944/2022: a munição apreendida possui o calibre 7.62 mm e
5.56 mm, calibres estes utilizados nos fuzis IA2, que são armamentos de dotação das tropas
de Infantaria do 5º Batalhão de Infantaria Leve, que se encontravam íntegras, com as
espoletas não percutidas;
- Laudo nº 211.994/2022, complementar ao supracitado: os códigos de virola
das munições são os seguintes: calibre 7.62 mm, código de virola BDF28, e calibre 5.56 mm,
código de virola CBO08. Aponta ainda que os referidos códigos se tratam de lote de munição
distribuídos ao 5º Batalhão de Infantaria Leve, como se verifica na Guia de Fornecimento nº
180 distribuídos pelo 22º Batalhão Logístico.
De igual modo, consta, na cópia da ficha geral de estoque de material de
consumo nº 05/0187, movimentação de munições calibre 5.56 mm entregues à 3ª Cia Fuz L
com código de virola CBO08; bem como ficha geral de estoque de material de consumo nº
05/0193, a qual comprova o movimento de munições 7.62 mm entregues à 3ª Cia Fuz L, com
código de virola BDF28. Ambas as fichas declararam que as munições foram utilizadas nos
exercícios de tiro de adestramento da referia companhia.
O valor unitário do cartucho de munição calibre 5.56 é de R$ 7,64 (sete reais e
sessenta e quatro centavos) e negociado no mercado por R$ 12,00 (doze reais); o de calibre
7.62 mm é de R$ 3,06 (três reais e seis centavos), negociado por R$ 12,92 (doze reais e
noventa e dois centavos). A soma total dessa munição restrita no mercado paralelo resultaria
em R$ 2.446,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais) (evento 17, DOC1, fl. 42).
Nessa senda, a materialidade se encontra devidamente configurada.
2.1.3 Tipicidade
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art. 303, caput,
do CPM, formal e materialmente, porque, na condição de atirador de fuzil metralhadora de
grupo de combate, subtraiu coisa alheia móvel (munição pertencente ao 5º BIL), que lhe foi
entregue, em proveito próprio, como se configura no presente caso.
O tipo em comento exige o elemento subjetivo (dolo), qual seja, a vontade livre
e consciente de apropriar-se do bem móvel, cuja posse lhe foi destinada, de forma desvigiada,
e age como se dono fosse havendo a inversão total da posse.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, o ex-Sd Thales, na condição de atirador de fuzil metralhadora, na 3ª
Companhia de Fuzileiros Leve, foi-lhe distribuída munição de 5.56 mm e de 7.62 mm, numa
quantidade aproximada de 1.000 (mil) munições, em momento anterior ao exercício de
adestramento Aratu IV-2022. Após o término da instrução, saiu da Unidade, com os objetos
descritos na Denúncia, com a total inversão da posse, devendo ter feito ao contrário, ter
entregado as munições não deflagradas ao Adjunto de Pelotão. No entanto, escolheu delas se
apropriar.
Segundo as testemunhas da Acusação, havia a possiblidade de a munição ser
subtraída, sem que ninguém percebesse, porque o militar tinha o contato com o referido
material, sem ser fiscalizado o tempo todo. Ao final do treinamento, era realizada uma
revista, mas de forma rigorosa, facilitando assim a subtração.
Assim, em razão da função de atirador de fuzil metralhadora, o Acusado teve
acesso ao bem móvel e, valendo-se de tal qualidade, subtraiu a munição ora já apontada e
dela se apropriou de forma indevida.
O dolo restou configurado na conduta do Acusado, porque, de forma livre e
consciente, deixou de entregar ao Adjunto de Pelotão a munição não deflagrada, e, valendo-
se da facilidade de inexistir fiscalização o tempo todo durante o treino e, após o seu término,
de uma vistoria rigorosa, saiu da OM como se fosse o dono da aludida munição.
Não procede a alegação do Acusado de que tinha a intenção de devolvê-la,
porque o próprio Thales afirmou, em seu depoimento, que não restituiu o material por medo
de sofrer qualquer punição. E, ainda o corréu Valdir declarou que Thales lhe assegurou que as
munições já teriam sido baixadas do sistema, como se tivessem sido utilizadas. Tais
declarações denotam a vontade livre e consciente de Thales não ter a menor intenção em
devolver o material.
Os elementos constitutivos do tipo previsto no art. 303, caput, do CPM,
encontram-se presentes na conduta descrita na Denúncia.
2.1.4 Antijuridicidade
O comportamento do Acusado, portanto, é contrário ao ordenamento jurídico. A
Defesa não suscitou qualquer causa de exclusão de ilicitude tampouco sequer comprovou
qualquer uma delas.
2.1.5 Culpabilidade
O Apelante era imputável à época dos fatos, tinha potencial consciência da
ilicitude, tanto que declarou ter receio de sofrer qualquer punição, caso fosse devolver o
material, possuía a obrigação de devolver a munição ora lhe distribuída e não deflagrada
durante o exercício, portanto lhe era exigível conduta totalmente diversa da ora praticada.
Inexiste, nos autos, qualquer causa de exclusão de culpabilidade.
2.2 Art. 16 da Lei nº 10.826, de 23 de dezembro de 2003 (posse/porte ilegal
de munição de uso restrito)
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado também foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 16 da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº 11.615, de 21 de
julho de 2023. Passo à análise da estrutura do referido delito, na forma abaixo.
2.2.1 Autoria
A autoria delitiva se encontra configurada nos autos, em face da prova
documental e da testemunhal, as quais corroboraram a confissão judicial do Acusado, em seu
juízo.
O Acusado, em seu interrogatório, confirmou em juízo que pegou as munições
descritas na inicial assim que o exercício de tiro havia se encerrado. Ressaltou que, num
primeiro momento, as levou para a sua residência, mas tão logo a sua avó as avistou,
começou a passar mal. Então decidiu levá-las para a casa do corréu Valdir dos Santos Inácio.
A sua intenção era devolvê-las ao quartel, porém teve receio de sofrer alguma punição. Num
outro momento do seu depoimento, declarou que esqueceu as munições de uso restrito em
sua mochila.
A testemunha de Acusação, 3º Sgt Luiz Felipe Januário Fortes, homologou a
versão do Acusado de que este teria retirado as munições durante a realização do exercício de
tiro Aratu IV. O declarante, no dia da prisão do Acusado, afirmou que estava de Comandante
da Guarda e foi quem efetuou o inventário dos bens. Adiante, após dez dias da prisão do
Acusado, a testemunha se encontrava na função de sargento de dia e, ao conduzir os militares
que estavam saindo de serviço, avistou o Acusado e este estava saindo do PABX. Nessa
ocasião, indagou-lhe de que local havia pegado as munições, tendo-lhe respondido que a
subtração teria ocorrido durante o exercício de Aratu IV.
Acrescente-se que na prova documental extrajudicial – registro do boletim de
ocorrência lavrado na Polícia Civil do Estado de São Paulo, no dia 23 de abril de 2022 –
consta a apreensão, em flagrante, na residência de Valdir dos Santos Inácio (vulgo “Dinho),
de 150 (cento e cinquenta) cartuchos intactos de munição calibre 5.56 mm, com lacre nº
00030855; de 50 (cinquenta) cartuchos intactos de munição calibre 7.62 mm, lacre nº
00030859; de 73 (setenta e três) cartuchos de munição de festim calibre 5.56 mm, lacre nº
00030856.
No referido boletim, consta a declaração de Valdir dos Santos Inácio (vulgo
“Dinho”), conhecido nos meios policiais com várias denúncias de tráfico de drogas e de
andar armado, a qual revelou ser amigo de Thales (militar do Exército), e de ter por este
recebido uma certa quantidade de munições. Ao perceber a presença policial, arremessou as
munições no quintal.
Já Thales, que se encontrava no local do flagrante, ao ser questionado, declarou
que levou as munições apreendidas para Dinho guardá-las.
Como se verifica, tal prova documental, colhida na fase administrativa,
encontra-se corroborada pela prova testemunhal trazida em juízo, como se verifica na
inquirição da testemunha de Acusação - 3º Sgt Luiz Felipe Januário Fortes.
A autoria dessa forma se encontra delineada nos autos.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.2 Materialidade
A materialidade delitiva se encontra comprovada nos autos, como se verifica na
fundamentação colacionada em momento anterior, na análise do crime de peculato.
A começar, no registro de ocorrência lavrado na Polícia Civil do Estado de São
Paulo, no dia 23 de abril de 2022, consta a apreensão, em flagrante, na residência de Valdir
dos Santos Inácio (vulgo “Dinho), de 150 (cento e cinquenta) cartuchos intactos de munição
calibre 5.56 mm, com lacre nº 00030855; de 50 (cinquenta) cartuchos intactos de munição
calibre 7.62 mm, lacre nº 00030859; de 73 (setenta e três) cartuchos de munição de festim
calibre 5.56 mm, lacre nº 00030856 (evento 1, DOC1, fls. 11/15)
Após a realização de diligências solicitadas pelo Presentante do Ministério
Público Militar, para fins de esclarecimento se o material apreendido pertencia ao acervo do
Exército Brasileiro, foram elaborados 2 (dois) laudos periciais pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica:
- Laudo nº 132.944/2022: a munição apreendida possui o calibre 7.62 mm e
5.56 mm, calibres estes utilizados nos fuzis IA2, que são armamentos de dotação das tropas
de Infantaria do 5º Batalhão de Infantaria Leve, que se encontravam íntegras, com as
espoletas não percutidas; e
- Laudo nº 211.994/2022, complementar ao supracitado: os códigos de virola
das munições são os seguintes: calibre 7.62 mm, código de virola BDF28, e calibre 5.56 mm,
código de virola CBO08. Aponta ainda que os referidos códigos se referem a lotes de
munição distribuídos ao 5º Batalhão de Infantaria Leve, como se verifica na Guia de
Fornecimento nº 180 fornecidos pelo 22º Batalhão Logístico.
De igual modo, consta, na cópia da ficha geral de estoque de material de
consumo nº 05/0187, movimentação de munições calibre 5.56 mm entregues à 3ª Cia Fuz L
com código de virola CBO08; bem como ficha geral de estoque de material de consumo nº
05/0193, a qual comprova o movimento de munições 7.62 mm entregues à 3ª Cia Fuz L, com
código de virola BDF28. Ambas as fichas declararam que as munições foram utilizadas nos
exercícios de tiro de adestramento da referia companhia.
O valor unitário do cartucho de munição calibre 5.56 mm é de R$ 7,64 (sete
reais e sessenta e quatro centavos) e negociado no mercado por R$ 12,00 (doze reais); o de
calibre 7.62 mm é de R$ 3,06 (três reais e seis centavos), negociado por R$ 12,92 (doze reais
e noventa e dois centavos) (evento 17, DOC1, fl. 42). Assim, a mercadoria apreendida
possuía um valor de mercado de R$ 2.446,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais),
numerário este de valor econômico expressivo.
Nessa senda, a materialidade se encontra devidamente configurada.
2.2.3 Tipicidade
A conduta do Acusado se encontra subsumida ao tipo penal previsto no art. 16
da Lei nº 10.826/03 formal e materialmente, conforme se demonstrará abaixo.
O art. 16 da Lei nº 10.826/03 assim dispõe:
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 16 – Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Pena – reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Já o art. 12 do Decreto nº 11.615/2023, que regulamenta a lei supracitada, assim
define:
Art. 12 – São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do
Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:
I - armas de fogo automáticas, independentemente do tipo ou calibre;
II - armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a seis
milímetros, que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esferas de
plástico com tinta, como os lançadores de paintball;
III - armas de fogo de porte, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia
superior a trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições;
IV - armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, cuja munição comum tenha, na saída do
cano de prova, energia superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules, e
suas munições;
V - armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa:
a) de calibre superior a doze; e
b) semiautomáticas de qualquer calibre; e
VI - armas de fogo não portáteis.
A Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023, que dispõe
sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das
munições de uso permitido e restrito, especificou que aqueles cuja munição atinja mais do
que 407 joules de energia na boca do cano passam a ser de uso restrito.
O art. 4º da referida Portaria menciona que os calibres nominais de armas de
fogo portáteis, longas, de alma raiada, de repetição e munições definidos como de uso restrito
são as constantes do Anexo D.
Assim, as munições de calibre 5.56 x 45 mm possuem em energia em joules
1748,63; os de 7.62 x 39 2044,6 joules. Portanto, ambas são de uso restrito.
Embora o Decreto nº 11.615/2023 tenha sido editado posteriormente aos fatos
narrados na Denúncia, em 23 de abril de 2022, verifica-se que o Decreto vigente à época do
ocorrido (9.844, de 25 de junho de 2029) também classificava as munições em exame como
de uso restrito.
Trata-se de crime de perigo abstrato, crime comum e possui como objeto a arma
de fogo, acessório ou munição de uso restrito, cujo conceito já foi detalhado acima.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado, ao fornecer a munição de uso restrito ao corréu Valdir dos Santos
Inácio, incorreu na conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.
O crime é punido exclusivamente a título de dolo (seja direto ou eventual). Para
a configuração do delito é suficiente a presença do dolo genérico, quando o agente pratica
quaisquer uma das condutas, de forma livre e consciente.
Assim, a conduta dolosa restou configurada quando o Acusado forneceu as
munições a Valdir, tendo conhecimento de que se tratava de material de uso restrito,
inexistindo qualquer autorização legal para tal prática.
O simples fato de fornecer a munição de uso restrito já configurou o crime de
porte ilegal de munição de uso restrito justamente por se tratar de crime instantâneo, como se
verifica nas palavras de Renato Brasileiro de Lima
3, na forma a seguir:
O art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento pode ser classificada da seguinte forma: a)
crime comum; b) crime de execução livre; c) comissivo; d) instantâneo nas condutas
adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter e empregar, porém permanente nas
condutas possuir portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob sua guarda e ocultar;
e) crime de perigo abstrato; f) crime doloso; g) crime de mera conduta; h) crime
unissubjetivo; i) crime plurissubsistente.
Nessa senda, os elementos constitutivos do tipo do art. 16 da Lei nº 10.826/03
restaram configurados nos autos.
A título de ressalva, cumpre mencionar que o delito de posse ilegal de munição
de uso restrito prevê no seu preceito secundário, além da cominação legal, a pena de multa.
No entanto, a pena de multa não foi aplicada pelo Magistrado Federal da Justiça Militar da
União da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em razão de não haver previsão no art. 55 do CPM e por
ser desfavorável ao Acusado. Nessa fase processual, não haveria razão de sua fixação porque,
apesar de haver recurso por parte da Acusação, este foi interposto somente em relação ao
Acusado Valdir dos Santos Inácio.
2.2.4 Antijuridicidade
O comportamento do Acusado, portanto, é contrário ao ordenamento jurídico. A
Defesa não suscitou qualquer causa de exclusão de ilicitude tampouco sequer comprovou
qualquer uma delas.
Assim alegação do Acusado de que havia esquecido a munição na mochila,
ou de que tinha a intenção de devolvê-la, não exclui a sua antijuridicidade.
2.2.5 Culpabilidade
O Apelante era imputável à época dos fatos; tinha potencial consciência da
ilicitude, tanto que o Acusado declarou ter receio de sofrer qualquer punição; possuía a
obrigação de devolver a munição ora lhe distribuída e não deflagrada durante o exercício,
portanto lhe sendo exigível conduta totalmente diversa da ora praticada.
Inexiste, portanto, nos autos, qualquer causa de exclusão de culpabilidade.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Recurso da Defesa de Thales Henrique da Rocha Araújo
A Defesa de Thales Henrique da Rocha Araújo pleiteou a sua absolvição no que
tange ao crime do art. 303 do CPM, (1) – por inexistência de dolo e, consequentemente, por
atipicidade da conduta, na forma do art. 483 (sic), inciso III, do CPM.
Aduziu ainda que, em não sendo este o entendimento da Corte, (2) – seja
aplicado o Princípio da Consunção, em razão de o suposto ato de portar as munições se
encontra intrinsicamente ligado ao crime de peculato, devendo ser por este absorvido, por ser
mais grave.
Ao final, a Defesa requereu, (3) – em caso de manutenção da condenação, a
reforma da dosimetria da pena, na sua primeira fase, com a sua redução, no tocante ao delito
do art. 303 do CPM.
Em razão dos fundamentos expostos na parte anterior ao presente voto, tenho
que as razões tecidas pela Defesa de Thales Henrique da Rocha Araújo, para fins de sua
absolvição, (1) – seja por ausência de dolo, seja por atipicidade da conduta, não prosperam,
porque presentes a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, em face de todo o
conjunto probatório existente nos autos.
Em relação à aplicação do princípio da consunção – (2), de igual forma, não
há como incidir, considerando que os delitos previstos no art. 303 do CPM e do art. 16 da Lei
nº 10.826/2003 são crimes distintos, com bens jurídicos tutelados diversos.
Segundo aponta a doutrina, nas palavras de Rogério Greco, in Curso de Direito
Penal, 12. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. p. 29, o concurso aparente de normas assim é
elucidado:
Fala-se em concurso aparente de normas quando, para determinado fato, aparentemente,
existem duas ou mais normas que poderão sobre ele incidir. Como a própria denominação
sugere, o conflito existente entre normas de Direito Penal é meramente aparente. Se é tão
somente aparente, quer dizer que, efetivamente, não há que se falar em conflito quando da
aplicação de uma dessas normas ao caso concreto.
No entanto, no caso em tela, não se está diante de um conflito aparente de
normas, a uma porque o crime de peculato, segundo aponta a doutrina, tem como objeto
jurídico tutelado a Administração Militar, resguardando-a em sua moralidade (probidade) e a
ordem administrativa, como bens jurídicos imediatos; e, apesar de não possuir natureza
patrimonial, o peculato possui como bem jurídico mediato o patrimônio. (NEVES, Cícero
Robson Coimbra, STREINFINGER Marcelo, Manual de Direito Penal Militar, São Paulo:
Editora Saraiva, p. 1.804).
Já o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da
Lei nº 10.826/2003) possui como bens jurídicos tutelados a segurança e a paz públicas,
presumindo a ocorrência de dano, sendo dispensável o seu resultado naturalístico. (LIMA,
Renato Brasileiro de, Legislação Criminal Especial Comentada: Volume Único, 9. ed.
revista, atualizada e ampliada, Salvador: Jus PODIVM, 2021. p. 458).
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A duas, os delitos foram praticados em tempo e locais diversos, porque num
primeiro momento Thales se apropriou das munições de uso restrito de forma ilegal, após o
término de exercício de adestramento “Aratu IV-2022”, porque as retirou da OM sem
qualquer autorização legal.
A três, em situação totalmente diversa, Thales levou as munições já descritas
para a residência de Valdir e lá começaram a estourar as munições em uma fogueira, dentro
de uma panela de pressão, o que afrontou diretamente a incolumidade pública, no sentido de
exposição de risco de morte, da integridade física e patrimônio dos cidadãos, transformando
assim o local num ambiente de caos, com o barulho ensurdecedor e o perigo ocasionado pelo
estouro das referidas munições, consumando assim o delito de posse ilegal de munição de uso
restrito.
O que se caracteriza no presente caso é um concurso de crimes material
heterogêneo em razão de o Acusado ter praticado duas condutas delituosas diversas. Nesse
caso, à luz do art. 79 da Lei Penal Militar, a regra é a soma das penas, porquanto de mesma
espécie, conforme bem aplicado pela Sentença recorrida.
No tocante à alteração da dosimetria da pena – (3), com a sua redução, da
mesma forma, não prospera, a saber. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal porque presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme bem
explanado e fundamentado na Sentença de piso, como se vê:
Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
CPM, tenho comigo que os fatos retratados na denúncia são bem graves. A criminalidade
violenta que assola a nossa população, não é de hoje, muitas vezes se vale de munições e
armas das Forças Armadas para imprimir a insegurança, o receio e o pavor aos cidadãos de
bem. Estes, cada vez mais se sentem acuados, desprotegidos e desesperançosos com tal
situação. Ameaças e crimes violentos são praticados por aqueles que se valem de um
aparelhamento obtido de forma ilícita, como é o caso dos autos, que envolvem a subtração de
munições do Exército Brasileiro. Tolerar-se isso, principalmente por aqueles que já tiveram o
peso da farda sobre os ombros (que é o caso do acusado Thales), é aceitar a instalação do
caos, ainda que vagarosamente e, o que é pior, é aceitar o menosprezo de todos os valores que
são embutidos no fardamento do militar, que abrangem as obrigações, os deveres e os
preceitos de ética. Thales, como militar à época dos fatos, menosprezou todos esses valores,
preferindo seguir pela trilha criminosa, em total desrespeito não só aos seus pares, mas
também, a toda a população que se vê insegura e quase sem esperança. Ao acusado Thales,
militar à época, competia fazer valer todos os valores que devem pairar na atmosfera
castrense e que são essenciais para que as Forças Armadas consigam cumprir com a sua
importantíssima destinação constitucional. As manifestações essenciais da ética militar, dos
seus deveres, devem ser sempre objeto de contínua atenção e preservação. Mesmo porque, a
hierarquia e a disciplina, pilares básicos das Forças Armadas, necessariamente, devem
sempre estar envolvidas por estes preceitos essenciais que consubstanciam os valores
militares. Porém, o acusado, agindo como agiu, abriu mão de tudo isso. Deixou-se levar por
outro caminho. Não mediu as consequências de seu ato. Não pensou que, eventualmente, as
munições ilicitamente apropriadas, poderiam vitimar pessoas inocentes que devem clamar
em suas orações diárias, pelo restabelecimento da paz social e do sono tranquilo. Não
bastasse, isso, há que se dizer, ainda, que o número de munições apropriadas ilicitamente, é
bastante expressivo, tornando ainda mais perniciosa a conduta delitiva praticada pelo réu.
Assim, sua pena-base deve ser aferida com essa visão e, neste raciocínio, apesar de primário,
há de ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, caput, do CPM,
a fim de se procurar prevenir a prática delitiva de condutas similares.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, numa análise da fundamentação acima esposada, incidiram a extensão
do dano, ou do perigo de dano, justamente pelo fato de o Acusado ter subtraído munições
de uso restrito, de alto potencial lesivo e tê-las levado para a residência de um traficante de
drogas, sem se preocupar com a destinação do material altamente lesivo; de igual forma,
houve também a presença da circunstância judicial negativa de indiferença ou de
insensibilidade do Acusado, porque em nenhum momento se mostrou arrependido ou
preocupado com a sua conduta. Ao contrário, informou ao corréu Valdir dos Santos Inácio
que não se preocupasse com a munição, porque já haviam sido baixadas no sistema, como se
tivesse as utilizado durante o exercício de tiro. Nessa senda, a existência, nosso ver, de 2
(duas) circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação da reprimenda acima do mínimo
legal. A nosso ver, encontra-se devidamente fundamentada tal majoração.
4. Contrarrazões Recursais da Defesa de Thales Henrique da Rocha
Araújo
A Defesa de Thales Henrique da Rocha Araújo, em suas Contrarrazões
Recursais ao Recurso da Acusação, postulou pelo desprovimento do Apelo, para que seja
mantida a Sentença Absolutória, exarada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cachoeira
Paulista/SP, transitada em julgado no dia 13 de abril de 2023, ressaltando a incidência do
princípio ne bis in idem. Postula ainda a reforma do Decisum recorrido, no tocante ao crime
de receptação, porque não há provas nos autos. Ou, ainda, no caso de manutenção da
Sentença, requer a fixação do regime aberto para eventual cumprimento de pena.
Em relação ao primeiro pedido postulado pela Defesa, tem-se pela sua perda de
objeto, porque já foi analisado anteriormente, no qual este Relator concluiu pela manutenção
da Sentença na parte que reconheceu o instituto da coisa julgada em relação à Sentença
proferida pela Justiça Estadual, com trânsito em julgado em 13 de abril de 2023.
No que concerne ao segundo pedido, qual seja, a reforma da Sentença para que
Valdir dos Santos Inácio seja absolvido do crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM,
em razão da insuficiência de provas, bem como ao terceiro pleito, de fixação do regime
aberto para eventual cumprimento de pena, conclui-se que ambos se encontram acobertados
pelo trânsito em julgado, ocorrido no dia 17 de outubro de 2023, conforme se verifica na
certidão acostado aos autos (evento 255, DOC1).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Acusação e
ao da Defesa, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369186v7 e do código CRC 16c889b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 17/3/2025, às 15:54:50
1. LOPES Júnior, Aury. Direito processual penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 375.
2. GRINOVER, Ada Pellegrini, SCARANCE, Antônio Fernandes e GOMES FILHO, Antônio Magalhães, As nulidades
no processo penal, 9. ed. revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993. p. 55-56 e 64-65.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. LIMA, Renato Brasileiro de, Legislação Criminal Especial comentada: volume único, 9. ed. revista, atualizada e
ampliada, Salvador: Jus PODIVM, 2021, p. 460.
7000880-74.2023.7.00.0000
40001369186 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR